Tribunal: STF
Processo: ARE 1323070
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS NO AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DECISÃO UNÂNIME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO, ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é devida a majoração dos honorários de sucumbência nos agravos internos, ainda que ausente trabalho adicional realizado neste grau recursal. 



    3. A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a manutenção da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC. 



    4. Ausência de omissão ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    6. Embargos de declaração rejeitados.